Tribunal: CARF
Processo: 13749.000853/2009-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13749.000853/2009-96 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2003-000.030 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
23 de março de 2021 Assunto
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
ARMANDO DE OLIVEIRA E SILVA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade da RFB de origem para que esta: 1 -
informe se foi apresentada DIRF/DIMOB atribuindo rendimentos de aluguéis a Joaquim
Marques de Oliveira (CPF 015.296.767-20) e se consta DIRPF 2005 em nome desse contribuinte
no sistema da RFB consignando o recebimento de rendimentos de aluguéis; 2 – intime o
contribuinte a apresentar documentos que demonstrem que os rendimentos tidos por omitidos
decorrem de imóveis constantes da ação de inventário, como, por exemplo, contratos de locação
e peças da ação judicial.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 7/13), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2005. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$3.966,16 para saldo
de imposto a pagar de R$14.765,31.
A notificação noticia a omissões de rendimentos do trabalho e de aluguéis e a
dedução indevida de despesas médicas, apontando a falta de atendimento à intimação.

Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 7/5/2009, a NL foi objeto de impugnação, em
4/6/2009, às fls. 2/45 dos autos, na qual o contribuinte defendeu a dedutibilidade de parte das
despesas médicas glosadas e alegou que os rendimentos de aluguéis tidos por omitidos não
pertenceriam a ele.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13749.000853/2009-96
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.030 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000853/2009-96

A impugnação foi apreciada na 3a Turma da DRJ/CGE que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 58/66):

O colegiado de primeira instância restabeleceu parte das despesas médicas
glosadas.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 5/8/2011 (fl. 70), o contribuinte, em
31/8/2011 (fl. 71), apresentou recurso voluntário, às fls. 71/82, alegando, em apertado resumo,
que:
- os rendimentos de aluguéis tidos por omitidos pertenceriam ao espólio de
Joaquim de Oliveira, do qual ele seria inventariante.
- os recibos emitidos por Mauro José Moreira e por Antonio Barbosa
preencheriam os requisitos legais e o contribuinte teria renda suficiente a respaldar essas
despesas.
- o comprovante de rendimentos emitido pelo Ministério da Saúde indicaria a
despesa de R$1.444,78, no campo das informações complementares.
- manifesta concordância com a glosa parcial das despesas informadas com Saúde
Bradesco e com a omissão de rendimentos do trabalho.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Entre as infrações indicadas na NL, consta a omissão de rendimentos de aluguéis
recebidos de Mendes Itaborahy Som e Alarmes Ltda (fl.11).
Em sua impugnação, o contribuinte alegara que os rendimentos pertenceriam ao
espólio de Joaquim Marques de Oliveira, do qual seria inventariante. Na apreciação dessa defesa,
o colegiado de primeira instância apontou que não fora apresentada cópia do processo de
inventário, de forma a comprovar a partilha do imóvel que gerou os rendimentos. Ressaltou
ainda que a eventual entrega de declaração pelo espólio não era suficiente a afastar a condição do
interessado de contribuinte do imposto.
Agora, em seu recurso, o recorrente junta Carta de Adjudicação da ação de
inventário, consignando que teria sido proferida sentença em 31/1/2007 (fl.82).
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.030 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000853/2009-96

Nada obstante, entendo que esse documento não se revela hábil a fazer prova da
alegação do recorrente. Não está demonstrado nos autos que os rendimentos em tela decorrem de
imóvel constante da ação de inventário ou de quem seria o locatário.
É certo que cabe ao sujeito passivo o ônus de provar a sua alegação, instruindo
sua defesa com todas as provas necessárias a essa comprovação. Mas, por outro lado, verifico
que o lançamento se baseia em Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRF)
apresentada pela fonte pagadora à Receita Federal do Brasil – RFB, sem anuência do
contribuinte.
Dessa feita, voto por converter o julgamento do recurso voluntário em diligência à
Unidade da RFB de origem para que esta:
1 - informe se foi apresentada DIRF/DIMOB atribuindo rendimentos de aluguéis
a Joaquim Marques de Oliveira – CPF 015.296.767-20 e se consta DIRPF 2005 em nome desse
contribuinte no sistema da RFB consignando o recebimento de rendimentos de aluguéis.
2 – intime o contribuinte a apresentar documentos que demonstrem que os
rendimentos de aluguéis tidos por omitidos decorrem de imóveis constantes da ação de
inventário, como, por exemplo, contratos de locação e peças da ação judicial.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital